Tribunal: TJES
Processo: 5003531-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO FORNAZELLI
AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
alegando a existência de erro material no acórdão, haja vista que não constou a Unimed Seguros Saúde S/A como agravada.

Sustenta a omissão no acórdão quanto à falta de apreciação de questão relevante para o deslinde da controvérsia, eis que a embargante não seria destinatária do presente agravo, na medida em que a demora no cumprimento da ordem se deu pela segunda agravada.

Argumenta que o acórdão decidiu em descompasso com o entendimento dos Tribunais Superiores ao majorar a multa para valor sobremaneira alto.

Contrarrazões ao movimento de n. 2022273.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na medida em que não existem vícios no acórdão objurgado a serem sanados na presente via.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
alegando a existência de erro material no acórdão, haja vista que não constou a Unimed Seguros Saúde S/A como agravada.

Sustenta a omissão no acórdão quanto à falta de apreciação de questão relevante para o deslinde da controvérsia, eis que a embargante não seria destinatária do presente agravo, na medida em que a demora no cumprimento da ordem se deu pela segunda agravada.

Argumenta que o acórdão decidiu em descompasso com o entendimento dos Tribunais Superiores ao majorar a multa para valor sobremaneira alto.

Contrarrazões ao movimento de n. 2022273.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque a embargada
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
consta como agravada nestes autos, tendo sido devidamente intimada dos termos da decisão agravada, estando correta a autuação deste caderno processual.

Quanto à alegação de que a embargante não é destinatária final do recurso de agravo de instrumento, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que a sentença transitada em julgado, da qual se origina o título judicial que está sendo executado na origem, consignou a solidariedade da embargante e da embargada
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, inexistindo qualquer ressalva a esse respeito.

Por fim, em relação ao sustentado descompasso do acórdão embargado com o entendimento dos Tribunais Superiores, noto que o embargante deixou de demonstrar a violação a súmulas e demais precedentes vinculantes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, colecionando trecho de julgado isolado sem a realização de qualquer exercício argumentativo a respeito.

Assim, se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto a embargante, desde já, da norma enxerta no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque a embargada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A consta como agravada nestes autos, tendo sido devidamente intimada dos termos da decisão agravada, estando correta a autuação deste caderno processual.

3
- Quanto à alegação de que a embargante não é destinatária final do recurso de agravo de instrumento, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que a sentença transitada em julgado, da qual se origina o título judicial que está sendo executado na origem, consignou a solidariedade da embargante e da embargada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, inexistindo qualquer ressalva a esse respeito.

4
- Em relação ao sustentado descompasso do acórdão embargado com o entendimento dos Tribunais Superiores, noto que o embargante deixou de demonstrar a violação a súmulas e demais precedentes vinculantes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, colecionando trecho de julgado isolado sem a realização de qualquer exercício argumentativo a respeito.

5
- Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.